Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739839-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA MARCORIO JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rogério de Oliveira Marcório Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 206419696 do processo n. 0703948-33.2020.8.07.0002) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Brasil do Brasil S.A., rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante), mantendo a penhora sobre as cotas sociais da sociedade empresária Wolmann Marcório Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Em suas razões recursais (ID 64267654), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo a quo. Alega que a “penhora de cotas sociais pertencentes ao executado só deve ser deferida após a superação das possibilidades menos gravosas voltadas à satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora sobre os lucros societários cabíveis ao executado”, e, na hipótese, só houve tentativa de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud antes do deferimento da medida impugnada. Afirma que inexiste utilidade na penhora sobre as cotas sociais da referida pessoa jurídica, pois não se encontra mais em atividade, estando seu estabelecimento fechado. Aponta a violação dos princípios da conservação da empresa, da menor onerosidade da execução e do tratamento isonômico entre as partes. Argumenta, ademais, que não é admissível a penhora contra sociedade empresária que não integra a execução. Aduz que “não se verifica espaço para que seja determinada a penhora do faturamento de empresa que não apenas não compõe a lide, mas também porque possui personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios que a integram, dada a autonomia patrimonial entre o patrimônio da própria empresa e do sócio, consoante estabelece o art. 49A, do Código Civil”. Acrescenta que a manutenção da medida constritiva pode causar prejuízos a terceiro estranho ao processo, e que é vedado ampliar os efeitos da coisa julgada para prejudicar terceiros, na forma do art. 506 do CPC. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha estarem satisfeitos os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a penhora sobre as cotas sociais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a medida liminar vindicada, com a consequente desconstituição da medida constritiva. Ausente preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, tais requisitos. Insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada (ID origem 203640703), mantendo a medida constritiva sobre as cotas sociais de titularidade do executado na sociedade empresária Wolmann Marcório Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., deferida na decisão ao ID origem 199872266. A propósito, pertinente transcrever o teor da r. decisão agravada (ID origem 206419696), in verbis: Vistos. NÃO acolho a impugnação à penhora, uma vez que é possível a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias e que já esgotadas as diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis. Cumpra-se a decisão de ID 199872266. Da análise dos autos de origem, observa-se, de plano, a existência de probabilidade de provimento do recurso. De início, verifica-se que o cumprimento de sentença se iniciou na data de 4/11/2022, e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Sisbajud (ID 163095902) e Renajud (ID 193917616) – não tendo sido encontrado, no entanto, patrimônio suficiente para satisfação do débito. Ato contínuo, o banco exequente (ora agravado) apresentou petição ao ID origem 196289218, requerendo a realização de penhora sobre as cotas sociais pertencentes ao executado/agravante na Wolmann Marcório Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., para satisfação do crédito exequendo, o que foi deferido pelo d. magistrado a quo ao ID 199872266. Sobre o tema, dispõe o art. 835, IX, do CPC a respeito da possibilidade de penhora sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias. Sucede que, a penhora das cotas sociais, ante sua subsidiariedade, deverá ser promovida somente se esgotadas as medidas executivas típicas, uma vez que se trata de intervenção menos gravosa e que demanda atuação do Poder Judiciário, por envolver sigilo constitucionalmente assegurado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA ANTECEDENTE À PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. É possível, à luz dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, antes de se proceder com a medida mais extrema de constrição judicial de quotas sociais, que a penhora recaia sobre os lucros e dividendos da sociedade empresarial que couber ao sócio/devedor, inteligência dos artigos 835, inciso IX, do CPC e 1.026 do Código Civil. Precedentes do e. STJ e deste TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436276 07400217320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, diante do seu caráter excepcionalíssimo, não deve ser admitida, em regra, a penhora de cotas sociais das sociedades empresárias por dívida particular dos seus sócios. Isso porque, tais pessoas jurídicas possuem autonomia e não integram o polo passivo da execução, de modo que sobre elas não pode recair medida mais gravosa. De igual modo, revela-se presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante dos efeitos advindos da penhora sobre o patrimônio da sociedade empresária e dos demais sócios (terceiros estranhos à lide), em evidente ofensa ao princípio da conservação da empresa. Com efeito, considerando que não foram esgotadas as diligências disponíveis em busca de bens penhoráveis, e que a sociedade empresária em questão não figura como devedora do crédito exequendo, afigura-se prudente suspender a realização de penhora sobre as suas cotas sociais até o julgamento de mérito do presente recurso. Anote-se, por fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo no que se refere à penhora sobre as cotas sociais da sociedade empresária Wolmann Marcório Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora